Tribunal: CARF
Processo: 10580.722436/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722436/2010-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.000 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CENTRAL DO CARNAVAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sílvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Mariel
Orsi Gameiro (suplente convocada), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira
Thais de Laurentiis Galkowicz, substituída pela conselheira Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração de lançamento da Contribuição para o PIS e Cofins
em virtude da insuficiência da recolhimento devido a glosa de créditos não cumulativos das
contribuições.
Conforme se extrai do Relatório de Fiscalização, a ação fiscal foi instaurada por
meio do Mandado de Procedimento Fiscal no 05.1.01.00-2009-00731-3, objetivando a
fiscalização do IRPJ e reflexos do ano-calendário de 2006.
Inicialmente, o Auditor-Fiscal fez considerações a respeito da forma de atuação
do contribuinte, destacando sua relação com grupo empresarial composto por diversas empresas,
como “Cara Caramba Produções Artísticas”, “Camaleão Produções Artísticas”, “Boutique da
Central Comercial Ltda”, entre outras. Do grupo empresarial, somente a “Central do Carnaval”,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722436/2010-11
Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.000 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722436/2010-11

ora recorrente, optou pela tributação do lucro real, tendo as demais optado pela apuração através
do lucro presumido ou simples nacional.
O Auditor-Fiscal ressaltou ainda que o contribuinte atuava na prestação de serviço
de intermediação de venda de kits fantasias (abadás) e ingressos para camarotes, identificando
que havia a contabilização de despesas de terceiros, referentes a outras empresas do grupo, para
desconto do lucro tributável, já que as demais empresas, por serem optantes do lucro presumido,
não abatiam tais despesas.
Além de outras constatações relativas ao IRPJ e reflexos, foram lavrados autos de
infração específicos, e apartados nestes autos, referentes ao lançamento de PIS e Cofins
decorrente de glosas de créditos da não cumulatividade.
Conforme “Planilha Demonstrativa das Glosas de Créditos do PIS e da Cofins”
(fls. 13-21), o Auditor-Fiscal especificou as glosas realizadas, motivando cada uma delas. Em
síntese, foram glosadas (i) despesas de terceiros, (ii) despesas não contabilizadas e (iii) despesas
não sujeitas a apuração de crédito, resultando no lançamento e multa proporcional ora em
discussão.
Ciente da exigência, o contribuinte apresentou Impugnação à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador – BA, que, por unanimidade, entendeu
pela sua improcedência, nos termos da ementa que segue:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade. o termo ''insumo" não pode ser interpretado como
todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da
empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente
sejam aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação
do serviço da atividade.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
DESPESAS
DE
TERCEIROS. RESSARCIMENTO.
As despesas realizadas em favor de terceiros e que não são próprias da contribuinte não
geram direito ao crédito da Cofins no regime não cumulativo, ainda que o ressarcimento
destas seja oferecido à tributação, pois, não estão relacionadas a suas atividades
empresariais.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
DESPESAS.
CONTABILIZAÇÃO.
Apenas as despesas que estejam corretamente contabilizadas e escrituradas geram
direito ao crédito da Cofins no regime não cumulativo.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
DESPESAS
ADMINISTRATIVAS.
Os gastos com despesas administrativas não geram direito ao crédito da Cofins no
regime não cumulativo, pois. embora relevantes e até necessários, não são empregados
diretamente na consecução do objeto da atividade empresarial.
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.000 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722436/2010-11

Assunto: Contribuição para o PIS, Pasep
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade. o termo ''insumo" não pode ser interpretado como
todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da
empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente
sejam aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação
do serviço da atividade.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
DESPESAS
DE
TERCEIROS. RESSARCIMENTO.
As despesas realizadas em favor de terceiros e que não são próprias da contribuinte não
geram direito ao crédito da Cofins no regime não cumulativo, ainda que o ressarcimento
destas seja oferecido à tributação, pois, não estão relacionadas a suas atividades
empresariais.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
DESPESAS.
CONTABILIZAÇÃO.
Apenas as despesas que estejam corretamente contabilizadas e escrituradas geram
direito ao crédito da Cofins no regime não cumulativo.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
DESPESAS
ADMINISTRATIVAS.
Os gastos com despesas administrativas não geram direito ao crédito da Cofins no
regime não cumulativo, pois. embora relevantes e até necessários, não são empregados
diretamente na consecução do objeto da atividade empresarial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Insatisfeito com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em peça semelhante a apresentada em sede de
impugnação, defendendo, em síntese:
a) Ocorrência de Prescrição Intercorrente;
b) Procedência dos créditos utilizados – Custos e despesas considerados insumos
na execução dos serviços;
c) Ilegalidade da glosa de créditos por serem supostas despesas de terceiros;
d) Ilegalidade da glosa dos créditos relativos a despesas não contabilizadas;
e) Ilegalidade da glosa de despesas não sujeita a crédito (Recarga de cartuchos
para impressoras, pagamento a advogados, pagamentos a contabilidade e
manutenção predial);
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.000 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722436/2010-11

A recorrente destaca ainda a relação deste processo com o Auto de Infração objeto
dos autos no 10580.722434/2010-14, especialmente em relação às despesas de terceiros, onde
seria apreciado o tema em relação ao IRPJ e conexos.
Por fim, pede o provimento do recurso e o cancelamento da autuação.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Ciente do Acórdão de impugnação em 19/10/2017, apresentou Recurso
Voluntário em 31/10/2017, portanto, é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Como já exposto em Relatório, a controvérsia reside no lançamento de PIS e
Cofins decorrente da glosa de créditos da não cumulatividades.
Em síntese, as glosas decorreram da existência de apuração de créditos indevidos
de (i) despesas de terceiros, (ii) despesas não contabilizadas e (iii) despesas não sujeitas à
apuração de crédito.
Inicialmente, quanto às glosas relativas a (i) despesas de terceiros, o relatório da
fiscalização é detalhado e faz uma ampla análise da atividade e contabilização praticada pelo
contribuinte, aqui simplesmente denominada de “Central do Carnaval”.
Conforme se extrai dos autos (fls. 29 e seguintes):
“[...]
d) Também merece registro que a Central do Carnaval pertence a um grupo empresarial
composto pelas seguintes empresas:
1) Cara Caramba Produções Artísticas Ltda, CNPJ n° 03.347.757/0001-44, proprietária
do bloco Voa Voa, bloco Skol D+, bloco Gula e Camarote da Central, tem como sócios
em 31/12/2006, a CCB Produções Artísticas Ltda, CNPJ n0 13.801 154/0001-24 e
Camaleão Produções Artísticas Ltda, CNPJ n° 96.849.518/0001-73;
2) Camaleão Produções Artísticas Ltda [...]
3) Boutique da Central Comercial Ltda [...]
4) NABA Produções Artísticas Ltda [...]
5) PVC Produções Artísticas Ltda [...]
6) AZ Empreendimentos Artísticos e Publicidade Ltda [...]
7) CL Participações e Licenciamentos Ltda [...]
8) CCB Produções Artísticas Ltda [...]
9) MAZANA Empreendimentos Artísticos e Publicidade Ltda [...]
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.000 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722436/2010-11

e) Que em relação ao ano calendário de 2006, a única empresa do grupo que optou
pela tributação pelo lucro real foi a Central do Carnaval, todas as demais se
tributaram, pelo lucro presumido e a Boutique da Central se tributou pelo
Simples.
f) Que relativamente ao ano calendário de 2006. verificou-se a distribuição de lucros
pelas seguintes empresas do grupo: 1) Cara Caramba distribuiu lucros no montante de
R$ 3.748.416,69 e auferiu receita bruta do RS 6.403.497.01; 2) Camaleão distribuiu
lucros no montante de R$ 3.972.753,08 e auferiu receita bruta de R$ 5.273.261,10; 3)
Boutique da Central, distribuiu rendimentos isentos (simples) no montante de R$
102.000,00 e auferiu receita bruta de RS 2.349.868,69; 4) Naba distribuiu lucros no
montante de RS 1.087.454,00 e auferiu receita bruta de RS 1.488.713,25; 5) AZ
distribuiu lucros no montante de RS 100.000.00 e auferiu receita bruta de RS
263.254,67; 6) CCB distribuiu lucros no montante de R$ 5.000.000,00 e auferiu receita
bruta de R$ 2.333.946.80; 7) Mazana distribuiu lucros no montante de RS
12.330.000,00 e auferiu receita bruta de R$ 15.972.506,73.
g) A Central do Carnaval celebra contratos de prestação de serviços, na condição
de contratada (prestadora), para intermediar a venda de kits fantasias (abadas) e
ingressos para camarotes durante o período de Carnaval. Estes contratos celebrados
são praticamente todos iguais, ou seja, as cláusulas são padrões, variando somente o
percentual de comissão que será cobrado (retribuição) e o valor unitário (taxa) que é
cobrada para a entrega dos abadas. Dessa forma, através destes contratos firmados a
Central do Carnaval se compromete a: vender kits fantasias de acesso aos desfiles
carnavalescos. A tomadora dos serviços da Central do Carnaval se obriga a cumprir as
seguintes obrigações, dentre outras: 1) pagar a retribuição estipulada em percentual
sobre a receita bruta apurada com a venda dos kits fantasias (este percentual varia de 10
a 20%); 2) pagar o valor estipulado por unidade de kit de fantasia entregue a título de
ressarcimento de custos com a entrega de fantasias (este valor varia de R$ 2,00 a RS
3.90 por unidade entregue); 3) arcar com os custos das taxas cobradas pelas
administradoras de cartões de crédito e débito, no valor de 3,25%; 4) arcar com as
despesas havidas com a CPMF; 5) ressarcir custos realizados na estrutura de entrega dos
abadas; 6) providenciar, por sua exclusiva conta, a comunicação e a obtenção de todas
as licenças e autorizações junto aos poderes públicos, particularmente junto a SUCOM,
Juizado de Menores e ECAD, quitando regularmente, todos os impostos, taxas,
encargos e penalidades administrativas que venham a incidir sobre o desfile
carnavalesco anual.
h) Embora os contralos de prestação de serviços celebrados entre a Central do Carnaval,
na qualidade de prestadora, sejam padrões, ou seja, as cláusulas são as mesmas, não
importando quem seja o tomador (cliente); com relação às empresas do grupo, o
percentual de retribuição estipulado em contrato não é exigido, já que o valor
cobrado das tomadoras é uma remuneração fixa mensal, intitulada de "Receita de
taxa administrativa - empresas administradas".
i) A empresa PVC Produções Artísticas Ltda, CNPJ n° 02.818621/0001-02, embora não
seja constituída de sócios comuns às demais empresas do grupo (conforme se verifica
no item "d.5”, acima), ela é sediada no mesmo endereço da Central da Carnaval, Cara
Caramba e Camaleão e a retribuição que lhe é atribuída pela Central do Carnaval,
guarda relação com as demais empresas do grupo, ou seja, a PVC paga a Central do
Carnaval uma remuneração fixa mensal, intitulada de "Receita de taxa administrativa -
empresas administradas".
[...]
Merece registro o fato de que as planilhas apresentadas pela fiscalizada,
demonstrando os ingressos financeiros, o cálculo da retribuição e o repasse feito,
mês a mês, às empresas clientes da Central do Carnaval, no que se refere às
empresas do grupo, e só em relação a estas, os cálculos parecem ter sido feitos,
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.000 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722436/2010-11

partindo do valor pago para então se chegar ao valor dos “recebimentos no mês".
Esta observação se baseia no fato de que os valores pagos às empresas do grupo
são sempre números inteiros, redondos, sem frações de reais, enquanto que para os
demais clientes da Central do Carnaval, os valores pagos são números apurados, a
principio, de maneira mais compatível com a realidade.
Um olhar rnaís atento para a movimentação mês a mês da conta "adiantamentos de
clientes" - conta 21301001 acarreta numa constatação: o saldo desta conta só faz
aumentar, quando o esperado seria que seu saldo diminuísse à medida que os
pagamentos de repasses fossem sendo efetuados. Senão vejamos:

A conta "adiantamentos de clientes’ - conta 21301001, na verdade funciona como uma
conta que recebe lançamentos de toda natureza, ou seja, ela recebe lançamentos do
transferências das mais diversas contas contábeis, seja conta patrimonial, seja conta de
resultado, com o fim de regularizar/acertar o saldo desta outra conta. Afigura se,
portanto, como uma conta impossível de se detalhar, no sentido de se demonstrar a
titularidade do saldo existente em 31/12/2006. O que, a princípio, pode encobrir,
camuflar "ganhos" não reconhecidos nas contas de resultado. Na planilha demonstrativa
acima se observa que só houve redução do saldo da conta em poucos meses do ano e um
deles é o mês de dezembro de 2006, mês em que a conta 'adiantamentos de clientes'
recebeu diversos lançamentos de ajustes, regularizando saldos de diversas contas
contábeis.
[...]
2.1 - Na análise da documentação apresentada, do livro razão e diário verificou-se
que a fiscalizada, sistematicamente, contabilizou despesas de terceiros (despesas de
empresas do mesmo grupo) em seu resultado, reduzindo por conseqüência seu
lucro apurado e por reflexo a tributação do IRPJ e da CSLL, conforme está
demonstrado na planilha de apuração anexa.
A escrituração contábil, por si só, em seus históricos já denuncia a contabilização em
conta de resultado do diversas despesas de terceiros (empresas do mesmo grupo).
Como as demais empresas do grupo optaram pela tributação do IRPJ através do
lucro presumido e distribuíram lucros sem qualquer tributação, presume-se ser
esta a razão para a prática de se contabilizar despesas que não lhes são próprias
pela fiscalizada.
Em relação às despesas de aluguel e condomínio dos imóveis localizados no
Aeroclube Plaza Show, ressalte que embora os contratos de locação firmados
estejam apontando que a locatária é a Central do Carnaval, os bloquetos de
pagamento trazem em seu bojo que se trata de aluguel/condomínio pertencente a
Cara Caramba e ao Camaleão. Corroboram este entendimento os próprios históricos
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.000 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722436/2010-11

do razão que assinalam neste sentido. Por assim ser, procedeu-se à glosa das despesas
de aluguel e condominio dos imóveis localizados no Aeroclube Plaza Show por se
tratarem de imóveis que são utilizados pela Cara Caramba e pelo Camaleão.
As despesas de viagens e hospedagem contabilizadas além de estarem
desacompanhadas de documentos, tais como bilhetes do passagens, faturas de hotéis e
relatórios de viagens que demonstrem a utilidade dessas viagens para os fins a que se
propõe a Central do Carnaval, também se verifica que diversos pagamentos referem-se a
beneficiários que são atrelados às demais empresas do grupo. Nesse sentido, foram
glosadas as despesas de viagens e hospedagens pagas para beneficiários que fazem parte
do quadro societário das demais empresas do grupo, bem como terceiros estranhos aos
quadros da fiscalizada.
Também as despesas com seguro de vida e seguro saúde foram segregadas as parcelas
relativas a pagamentos de colaboradores de terceiros e sócios das empresas do grupo,
glosando, por conseqüência, as referidas despesas.
As demais despesas glosadas dispensam esclarecimentos adicionais, já que a natureza
do pagamento, bem como o próprio histórico lançado no razão por si só já é suficiente
para caracterizar que se trata de pagamento de despesa de terceiros (empresas do grupo).
[...]
2.4 - A fiscalizada, Central do Carnaval, por ter optado pela tributação com base no
lucro real ficou sujeita ao recolhimento do Pis e da Cofins não cumulativa. Nesta
modalidade de tributação o contribuinte tem direito a abater créditos admitidos pela
legislação de regência.
Quando da análise dos valores de despesas utilizados pela fiscalizada para fins de
cálculo de créditos na apuração do Pis e da Cofins, verificou-se que foram abatidas
despesas que não ensejam direitos a crédito, como despesas com contador,
despesas com advogado, aluguéis pagos à pessoa física, recarga de cartuchos
dentre outras. Além destas despesas, outras despesas contabilizadas, mas que se
referem a despesas de terceiros - outras empresas do grupo - também foram
glosadas. Outros valores utilizados para créditos sequer encontram-se
contabilizados nas contas de resultado da fiscalizada, ensejando assim a glosa das
mesmas.
Todos os valores de despesas cujo crédito de Pis e Cofins foram glosados
encontram-se relacionadas na planilha demonstrativa em anexo.”
O raciocínio desenvolvido pela fiscalização é da existência de uma confusão
patrimonial entre as empresas do grupo, proporcionando a contabilização de despesas de
terceiros pela Central do Carnaval, o que, como ressaltou o relatório, propiciaria benefícios ao
contribuinte, visto que as demais empresas do grupo, optantes pelo Lucro Presumido, não
poderiam se beneficiar dos dispêndios realizados, seja em relação ao IRPJ e CSLL (dada a
presunção do lucro) ou em relação ao PIS e Cofins (regime cumulativo das contribuições).
Em contraponto ao entendimento do Fisco, em sede de recurso voluntário,
defende o contribuinte tratar-se de despesas consideradas como “insumos no exercício das
atividades sociais e legalmente autorizadas”.
Detalha que consta como locatária em relação às (i.1) despesas com aluguel e
condomínio e que, as empresas “terceiras beneficiadas por tais pagamentos (Camaleão e Cara
Caramba), que supostamente justificariam a glosa do crédito indicado, pagam à Impugnante uma
retribuição mensal fixa [...]”.
Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.000 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722436/2010-11

No mesmo sentido defende que as (i.2) despesas de aluguel de espaços para
funcionamento dos camarotes decorre de contrato realizado pela recorrente, custeadas por meio
das retribuições mensais que recebe das demais empresas do grupo (“taxa de administração”).
Questiona ainda a glosa das despesas relativas a (i.3) aluguéis de equipamentos
para entrega de abadás, gerados para o festival de verão e (i.4) despesas com serviços gráficos e
publicidade.
Ressalta que os dispêndios se referem a aluguel de equipamentos utilizados na
execução de seus objeto sociais, tais como placas de ramais telefônicos, aparelhos de ar
condicionado, computadores, etc.
Ainda, que os serviços gráficos e de publicidade contratados são utilizados como
insumos na prestação de serviços aos seus clientes, constando inclusive dentre as cláusulas
contratuais, a possibilidade de veiculação de anúncios publicitários, com a anuência da
tomadora.
Em sua argumentação, a recorrente frequentemente faz referência aos contratos e
documentos comprobatórios juntados ao processo relacionado ao Auto de Infração de IRPJ no
10580.722434/2010-14, que comprovariam a utilização dos serviços-insumos na prestação do
serviço.
A decisão de primeira grau faz expressa menção aos contratos juntados naquele
processo, como se transcreve da fl. 987:
“45. Verifica-se ainda que nos contratos firmados entre a Central do Carnaval e os
verdadeiros donos dos referidos camarotes (fls. 1208 a 1220 e fls. 1232 a 1240 do
processo n. 10580.722434/2010-14), os quais versam sobre os blocos Nana Banana
(NABA) e Voa Voa (Cara Caramba), é feita alusão a receitas de veiculação de marcas
[...]”
Tendo em vista a apreciação dos contratos juntados ao Processo no
10580.722434/2010-14 ser razão de decidir do Colegiado de primeira instância e, não estando
tais contratos juntados aos presentes autos, entendo que deve ser realizada diligência para a
juntada dos documentos comprobatórios apresentados pelo contribuinte naquele processo, de
forma a permitir a todos os Conselheiros o acesso aos documentos necessários para formação de
convicção.
Nesta juntada dos contratos, deverá ser intimada a recorrente para esclarecer a
forma que realiza a prestação de seus serviços com base nos contratos realizados, explicando a
relação existente entre as despesas incorridas (especialmente despesas de aluguéis de espaços e
de serviços gráficos/publicidade) e as receitas auferidas, demonstrando serem despesas próprias
de sua atividade ou relacionadas ao objeto social das demais empresas do grupo.
Este é apenas um dos pontos da diligência, outros devem ser discutidos.
Quanto às (ii) despesas não contabilizadas, entendo que deve ser possibilitada à
recorrente, por meio de Planilha, vincular cada uma das despesas glosadas pelo motivo “despesa
não contabilizada” a documentos comprobatórios, juntando aos autos documentação que
entender necessária e suficiente para sua comprovação.
Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.000 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722436/2010-11

Esta solicitação de documentos comprobatórios decorre de entendimento próprio
deste Conselheiro, que se explica adiante.
Como bem defendeu a recorrente, a ausência de contabilização das despesas não
impede o aproveitamento de créditos da não cumulatividade quando as operações restam
efetivamente demonstradas com base em documentação inequívoca.
É certo que deveria a recorrente trazer aos autos, em sede de impugnação, ou
mesmo de recurso voluntário, documentação que comprovasse a real existência dos dispêndios
utilizados na prestação do serviço ou na execução de seu objeto social.
Entretanto, com fundamento no Princípio da Verdade Material, tendo o
contribuinte, sempre que solicitada, apresentado todos os documentos comprobatórios exigidos
pelo Fisco, entendo que deve ser possibilitada a juntada de tais documentos, não exigidos
durante a fiscalização.
Por fim, em relação às (iii) despesas não sujeitas à apuração de crédito, a
autoridade fiscal de pronto realizou a glosa de itens que entendeu que não gerariam direito ao
crédito da não cumulatividade, como despesas com contadores, advogados, pintura, recarga de
cartucho, manutenção, entre outras.
Ainda que as despesas relativas a advogados e contadores não restem
esclarecimentos a prestar, na realização da diligência, deve ser a recorrente intimada a juntar aos
autos descritivo analítico do serviço prestado, demonstrando a essencialidade/relevância dos
demais itens glosados.
Desta forma, VOTO por converter o julgamento do recurso em diligência para
que a Unidade de Origem:
a) Junte aos autos os documentos comprobatórios apresentados pelo contribuinte
no Processo no 10580.722434/2010-14, especialmente aqueles juntados em
sede de Impugnação e Recurso Voluntário, como contratos e demais
documentos comprobatórios;
b) Intimar a recorrente a prestar informações relativas aos contratos,
demonstrando a participação das despesas realizadas (especialmente despesas
com aluguel de espaços e serviços gráficos/publicidade) na prestação do
serviço contratado e na respectiva obtenção de receitas, comprovando, com
base nos contratos, tratar-se de despesas próprias;
c) Intimar a recorrente a apresentar Planilha relacionando as glosas das “despesas
não contabilizadas”, vinculando cada item a documentos comprobatórios,
juntando aos autos documentação que entender necessária e suficiente para
sua comprovação;
d) Intimar a recorrente a apresentar descritivo analítico do serviço prestado,
demonstrando a essencialidade/relevância de cada um dos itens glosados, nos
termos do REsp no 1.221.170/PR e Parecer Normativo Cosit no 5/2018;
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.000 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722436/2010-11

e) Elaborar Relatório de Diligência apreciando os documentos apresentados,
destacando eventuais alterações na glosa dos créditos;
f) Dar ciência do Relatório ao contribuinte, facultando-lhe prazo de 30 (trinta)
dias para manifestação, ao final do qual deverá o processo retornar ao CARF
para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital